Tribunal: TJDFT
Processo: 0704004-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704004-38.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GEOVANE CAMPOS DELORTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Geovane Campos Delorto contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0700582-98.2021.8.07.0018, determinou a emenda da petição inicial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por GEOVANE CAMPOS DELORTO para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento NIVOLUMABE (Opdivo) 240mg, a cada 14 dias, OU PEMBROLIZUMABE (Keytruda) 200mg, a cada, 21 dias. Narra, em síntese, a parte autora que (I) foi diagnosticado com melanoma metastático (CID10 C43) em novembro de 2020; (II) há indicação de tratamento com NIVOLUMABE (Opdivo) 240mg, a cada 14 dias, OU PEMBROLIZUMABE (Keytruda) 200mg, a cada, 21 dias, até a progressão da doença, conforme relatório médico do Dr. Bruno Wance de Souza (CRM/DF 23.786). Sustenta, ainda, que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento das despesas e honorários de sucumbência. Atribui à causa o valor de R$ 1.183.000,00 (um milhão oitocentos e três mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. DECIDO. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante, consagrado no TEMA 106, definiu quatro critérios para a concessão do medicamento não padronizado pelo Estado: "I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido pelo médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do tratamento; II) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido pelo médico que assiste o paciente, da ineficácia, para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS; III) incapacidade financeira de arcar com os custos do medicamento prescrito e IV) registro do medicamento na ANVISA". Ante o exposto, concedo à parte autora o prazo de 30 (trinta) dias para emendar a inicial, sob pena de indeferimento: 1 _ Documento da negativa administrativa do Distrito Federal na dispensação do medicamento, comprovando se, pelo menos, tentou acessar o serviço, obedecendo aos procedimentos da Secretaria de Saúde destinados a todos os usuários da rede pública, observados os critérios clínicos e de priorização. 2 _ Comprovante de que a medicação, na forma prescrita pelo médico assistente, é padronizada pelo Protocolo Clínico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal para o caso da enfermidade que acomete a parte autora. 2.1 _ Juntar relatório médico (complementar), em conformidade com o TEMA 106 do STJ, atestando o requisito II. Embora o relatório médico ID 83085531 - Pág. 1 faça menção à disponibilidade de tratamento quimioterápico com DACARBAZINA, deixou de apontar o motivo pelo qual seria ineficaz ao tratamento. Deverá ainda, mencionar se há outras medicações padronizada pelo SUS para a situação clínica do paciente e, caso exista, fazer constar a justificativa para a indicação do medicamento não padronizado, em vez do disponível no SUS. 2.2 _ Relacionar todos os medicamentos utilizados e tratamentos já realizados, além de apontar o motivo pelo qual cada um deles foi ineficaz.” O Agravante narra que pediu a tutela de urgência a fim de obter o medicamento NIVOLUMABE (Opdivo) 240 mg, a cada 14 dias, ou PEMBROLIZUMABE (Keytruda) 200m g, a cada 21 dias, até progressão da doença ou toxicidade limitantes. Salienta que, apesar da indicação médica, não consegue obter o referido medicamento. Argumenta que a demora no fornecimento da medicação poderá agravar o seu quadro de saúde por ausência de tratamento adequado e levá-lo a morte. Ressalta que a quimioterapia com a medicação indicada, embora seja extremamente agressiva, é a única opção que lhe é ofertada para aumentar o tempo de vida. Assevera não possui condições de custar a medicação indicada, de forma que o Estado deve fornecê-lo, nos termos dos artigos 5o, caput, 6o e 196, todos da Constituição Federal, e dos artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Afirma que há prova inequívoca do direito alegado e que a verossimilhança das suas alegações decorre da própria exposição dos fatos e dos documentos juntados aos autos. Acrescenta que há perigo de dano irreparável, pois a não utilização do medicamento solicitado agravará o seu quadro clínico, pois é portador de melanoma mestastático, câncer de altíssima agressividade e letalidade. Requer que seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para compelir os Agravados a disponibilizarem ao Agravante o medicamento NIVOLUMABE (Opdivo) 240 mg, a cada 14 dias, ou PEMBROLIZUMABE (Keytruda) 200m g, a cada 21 dias, até a progressão da doença ou toxicidade limitantes, que deverá ser ministrado sob a responsabilidade do segundo demandado (IGESDFD), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a r. decisão monocrática para determinar o fornecimento da medicação referida, nos termos requeridos na tutela de urgência. É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Ocorre que, de acordo com o disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. O art. 1.001 do CPC, por sua vez, estabelece que não cabe recurso contra despacho de mero expediente. Na hipótese dos autos, o ato judicial que determinou a emenda da petição inicial tem natureza eminentemente de despacho, não desafiando qualquer modalidade de recurso. Independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional agravado, é importante observar que, na espécie, o ato impugnado não ostenta cunho decisório, de forma que não está sujeito a qualquer recurso. Com efeito, é entendimento jurisprudencial pacífico neste egrégio Tribunal de Justiça de que o ato judicial que dá impulso à marcha processual não comporta recurso de qualquer natureza. Nesse sentido são os seguintes precedentes: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. DESPACHO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 162, §§ 2o e 3o, ao tratar dos atos do juiz, define como interlocutória a decisão pela "qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente" e despacho como sendo "todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". Já o artigo 504 do mesmo diploma legal estabelece que "dos despachos não cabe recurso". 2. O impulso processual proferido por servidor, técnico judiciário, que não profere despacho ou decisão, intimando o recorrente para pagamento de custas finais não é um ato que, no curso do processo, resolve uma questão incidente, conforme determina o art. 162, § 2o, do CPC, constituindo, na verdade, mero ato impulsionador do feito, não se sujeitando, portanto, a recurso (artigo 504 do CPC), em virtude da ausência de caráter decisório. 3. Agravo regimental improvido.” (Acórdão n.901378, 20150020208908AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/10/2015, Publicado no DJE: 26/10/2015. Pág.: 284) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROPOSITURA. EMENDA DA INICIAL. IMPULSO PROCESSUAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR. ADEQUAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois,examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal. 3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.” (Acórdão n.943987, 20160020031217AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2016, Publicado no DJE: 06/06/2016. Pág.: 229-247) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO. ATO JUDICIAL DESPROVIDO DE CARGA DECISÓRIA. IMPUGNAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. I - O pedido de reforma da decisão impugnada, no que concerne ao despacho que determinou a emenda da petição inicial, não foi objeto de manifestação. Assim sendo, impõe-se a complementação do acórdão embargado apenas para declarar: o despacho judicial que determina a emenda à petição inicial é irrecorrível. II - Deu-se provimento.” (20100020006798AGI, Relator JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, julgado em 28/04/2010, DJ 06/05/2010 p. 102). “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU HARMÔNICA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMENDA À INICIAL. NATUREZA DO ATO. MERO EXPEDIENTE, SEM CARÁTER DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE, QUE SÓ O EXPERIMENTARÁ COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUE VENHA A INDEFERIR A PETIÇÃO INICIAL. IMPROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento interposto contra decisão que se encontra em exata harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça deve ter seguimento negado (art. 557, CPC). 2. O ato judicial por meio do qual se determina à parte autora que emende a petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. O ato gravoso seria, isso, sim, a consequência do desatendimento à determinação de emenda, isto é, a sentença de indeferimento da inicial. Precedentes do TJDF e do STJ. 3. Recurso é meio de impugnação que viabiliza o reexame de decisão passada, não se prestando a obstar os efeitos de decisão futura e ainda na mente do julgador, sobretudo porque não possui, o recurso, caráter preventivo. 4. Agravo regimental improvido.” (20120020255813AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/02/2013, Publicado no DJE: 28/02/2013. Pág.: 107) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora